Tribunal: TJES
Processo: 5043346-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043346-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PEDRO PAULO SANT ANNA RUELA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5043346-05.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
PEDRO PAULO SANT ANNA RUELA, ROSANA LIMA DE SOUZA RUELA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE CONEXÃO. VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, movida por PEDRO PAULO SANT ANNA RUELA e ROSANA LIMA DE SOUZA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., alegando, em apartada síntese, que adquiriram passagem aérea junto a Requerida, para viajar de Vitória (VIX) x Buenos Aires, com ida em 17/09/2024 e retorno em 23/09/2024 às 14H00, chegando às 00h25 do dia seguinte em VIX. Além das passagens, os autores adquiriram junto a Ré, o despacho de uma bagagem de 23kg, no valor total de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), para ida e volta, sendo que para o voo da volta foi pago o valor singular de R$ 200,00 (duzentos reais). Narra que, o voo de volta ao tentar fazer check-in, por várias horas de espera, foram informados que o voo havia sido cancelado, sendo atendidos as 21h, sendo realocados para o próximo voo as 10:00 do dia seguinte, e ao chegar no aeroporto foram informados que não haveria o voo neste horário, sendo possível o embarque às 17h00 com conexão no Rio de Janeiro, devido o atraso do voo foi perdida a conexão. Em nova discussão, a Recorrente propôs um endosso, remanejando os Recorridos em voo de outra companhia LATAM, que iria decolar às 04h50 do dia 25/09/2024. Ao chegar para o embarque, a LATAM informou que a GOL não havia transferido o direito de despacho de mala dos Recorridos, a qual precisou pagar pelo despacho das malas para não perde o voo para VIX. Alega que tiveram atraso de 31 horas. Por motivos citados, requereu em juízo a condenação da recorrente em danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no valor de R$ 285,68 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 285,68 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.
CONDENAR
a parte requerida a pagar a cada requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

(3). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando em preliminar a falta de interesse de agir, inexistência de dano moral e danos materiais e subsidiariamente a redução do valor dos danos morais arbitrado pelo juízo sentenciante.

(4). Em tempo, a Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Assim, rejeito a preliminar.

(6). A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da Recorrente de natureza objetiva. Como bem observado pelo juízo de origem que embora a recorrente tenha argumentado que em razão de manutenção extraordinária, houve a necessidade de cancelamento do voo dos recorridos, a referida conduta, por si só, não é suficiente para ilidir o seu dever de reparar os danos infligidos à parte consumidora, na medida em que, quanto à sua responsabilidade pelo ocorrido no voo e a consequente alteração da viagem da parte autora, a jurisprudência é pacífica sobre a natureza objetiva do vínculo, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (no caso, decorrente de condições climáticas, circunstâncias que não estão devidamente provadas nos autos, sendo incapazes, portanto, de afastar a responsabilidade na espécie). A necessidade de manutenção da aeronave não isenta a companhia aérea de sua responsabilidade de transportar o passageiro com segurança e pontualidade, nem do dever de prestar toda a assistência necessária e, eventualmente, de indenizá-lo pelos transtornos causados.

O STJ no - REsp 1280372 SP, menciona que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. No referido caso, o atraso ultrapassou 30 horas, o qual demostra a falha na prestação do serviço. No tocante aos danos morais, entendo que restaram configurados no caso concreto, tendo em vista que a má prestação do serviço da acionada causou ao consumidor transtornos que transcendem à esfera do mero aborrecimento. Principalmente, porque se tratava de viagem de lua de mel dos autores, em que ambos aos autores naturalmente depositavam muitas expectativas. Reconhecido o dever de indenizar, cumpre-se atentar quando da fixação da indenização a ponderação e as circunstâncias do caso, vedado o enriquecimento sem causa ou valor irrisório que não alcance os efeitos desejados, vale dizer, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais
.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)